Tribunal: TJBA
Processo: 0001105-81.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001105-81.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SILVIO SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA – NÃO COMPROVAÇÃO. GRUPO ESPECIALIZADO PARA DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI COM ATUAÇÃO RESTRITA A CRIMES CONTRA A VIDA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO - PRESENÇA DO ESTADO NA DEMANDA ATRAVÉS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MÉRITO - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. DEFENSORIA PÚBLICA INSUFICIENTEMENTE APARELHADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR DESPROPORCIONAL À ATUAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que o condenou ao pagamento da verba honorária no valor de R$ 7.515,75 (sete mil, quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), em favor do advogado Filipe Monteiro Carneiro Costa – OAB/BA 30.906, pela atuação deste como defensor dativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença; (ii) juízo competente e (iii) redução do valor arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade quando não comprovada a presença da Defensoria Pública na Comarca, sendo certo que o Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri tem atuação restrita aos crimes contra a vida. No entanto, apesar de o ato infracional ser análogo ao crime de latrocínio, o defensor público não atua na comarca de Gandu/BA.

4.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, sendo legítima a nomeação de defensor dativo quando ausente ou insuficiente o número de Defensores Públicos na Comarca. Portanto, não há que se falar em competência do juízo cível para fixação do
quantum
, considerando que o Magistrado condutor da representação, por ato infrator análogo ao crime de latrocínio, por estar mais próximo da causa,

é o mais indicado para valorar os vetores determinantes na fixação da

verba remuneratória.

5. Considerando que a atuação do profissional se limitou apenas a apresentação da resposta à acusação, readéquo a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: 1.
́ ́Nulidade rejeitada, visto que
não comprovada a presença da Defensoria Pública na Comarca de Gandu/BA“; 2. “
Dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, sendo competente o juízo criminal para fixar o quantum a Defensor Dativo nomeado
, e 3.
“Desproporcionalidade do arbitramento da verba honorária com a atuação do profissional nomeado para defender os interesses do menor infrator”.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LXXIV, e 134 da CF/1988; art. 22, §1.º da Lei n.º 8.906/1994 e art. 5º. §§2º e 3º, da Lei nº 1.060/50.

Jurisprudências relevantes citadas
: “
STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2016; AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017”
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001105-81.2019.8.05.0082 da Comarca de Gandu/BA, tendo como Apelante o
Estado da Bahia
e como Apelado
Filipe Monteiro Carneiro Costa – OAB/BA 30.906
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento parcial,
na forma do voto da Relatora.

Salvador,